Tribunal: TJPA
Processo: 0003223-60.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003223-60.2018.8.14.0067

APELANTE: ELOISA VIANA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART.
155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. REANÁLISE DE OFÍCIO DOS DIAS0MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a
conduta social,
devendo ser tal fundamentação modificada, porém, mantendo o
quantum
da pena já aplicado;

2.

A pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante
;

3.
Resta a pena
concreta definitiva e final em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

4.
No caso dos autos, não há que se reconhecer a referida causa de diminuição, já que a acusada e sua comparsa cometeram o crime em unidade de desígnios, cada um desempenhando fundamental papel no cometimento do delito, o que torna inviável o reconhecimento da participação de menor importância;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELOISA VIANA FERREIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa,
que o condenou à

pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art.
155, § 4º, IV, do Código Penal
.

Relata a peça acusatória,
em suma, que na data de 5/5/2018 por volta de 23 horas a ré Eloisa Viana Ferreira, conhecida pelo apelido de loira", na companhia de terceira pessoa conhecida pelo apelido de "leidinha, subtraiu da residência da vítima Andreza Pantoja Bezerra, uma makita, 3 celulares, estojo de maquiagem e objetos de higiene pessoal.

Consta que a vítima comemorava seu aniversário quando em dado momento se dirigiu até o banheiro flagrando a ré subtraindo seus pertences. Ato contínuo informou a seus familiares que conseguiram deter a ré Elisa Em seguida, acionaram a polícia que conduziu a acusada até a Delegacia.

Em
Razões Recursais

(ID 9845239 – Págs. 161/163)
, a defesa, pugna pela reforma da dosimetria, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais motivos do crime e conduta social, receberam a mesma justificativa, devendo ser aplicada em apenas uma e redimensionada a pena-base.

Alega ainda que a ré teve participação de menor importância, sendo necessária, portanto, a redução da reprimenda nos termos do art. 29, §1º, do CPB.

Em
contrarrazões (ID 9845240 – Págs. 164/170)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais. Aplicação da participação de menor importância.

A defesa, pugna pela reforma da dosimetria, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais motivos do crime e conduta social, receberam a mesma justificativa, devendo ser aplicada em apenas uma e redimensionada a pena-base.

Alega ainda que a ré teve participação de menor importância, sendo necessária, portanto, a redução da reprimenda nos termos do art. 29, §1º, do CPB.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) DISPOSITIVO

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR a ré ELOISA VIANA FERREIRA nas penas do art. 155, § 4°, inciso IV do Código Penal Pátrio.

1-Dosimetria:

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a,1) Culpabilidade Normais à espécie;

a.21 antecedentes: A acusada não possui decisão judicial definitivamente julgada, motivo pelo qual não se pode desvalorá-la neste caso;

a,3) conduta social: Reprovável. A acusada é conhecida, inclusive pela policia, pela prática reiterada de crimes contra o patrimônio. Além disso, revelou ser usuária contumaz de substâncias entorpecentes;

a,4) personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu não sendo possível presumir se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas

a,5)
motivos do crime: No caso em tela, são reprováveis, considerando que a acusada confessou que praticou o delito para angariar recursos a fim de comprar drogas para seu consumo;

a,6) circunstâncias do crime: Considero desfavoráveis à acusada, que de forma maliciosa se valeu do momento em que a vítima se divertia em uma festa para entrar no imóvel e praticar o crime;

a,7) consequências do crime Desfavoráveis, considerando que apenas um estojo de maquiagem foi recuperado;

a,8) comportamento da vítima em nada influiu na prática do delito razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base;

Considerando que quatro circunstâncias judiciais desfavorecerem a ré, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Considerando a atenuante da confissão espontânea reduzo a pena em 1/6 passando a sanção penal para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 154 (cento e Cinquenta e quatro) dias-multa Inexistem agravantes a serem consideradas;

c) Causas de aumento e diminuição de pena:

inexistem causas de aumento e diminuição de pena a gerem consideradas.

d) Pena definitiva:

Fica, portanto, a réu condenada com relação ao crime tipificado no art. 155, § $ 4°, inciso 1V do Código Penal, à pena total de 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS MESES DE RECLUSÃO E 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATROI DIAS-MULTA);

e) Detração do período de prisão provisória:

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, f2°, do CPP na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena;

n) Regime de cumprimento de pena:

O regime inicial de cumprimento de pena do condenado, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea "c”, do Código Penal e considerando a pena aplicada será o SEMIABERTO;

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena:

À acusada não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição, eis que o quantum de pena imposto é superior a quatro anos. Do mesmo modo, não cabe a suspensão condicional do processo.

h) Valor do dia multa:

Ao que consta dos autos, as condições económicas da ré não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos devidamente atualizado. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a
conduta social,
devendo ser tal fundamentação modificada, porém, mantendo o
quantum
da pena já aplicado.

Assim, vejamos:

- Conduta Social:
não lhe favorece, uma vez que é contumaz em realizar a conduta de crime contra o patrimônio, sendo já conhecida pela polícia do município de Mocajuba;

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante
.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme
Súmula nº 23
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Mantenho as demais fases da dosimetria inalteradas, eis que realizadas de maneira escorreita.

Outrossim, observei que
a pena de multa deve ser modificada
, pois exacerbada, pelo que,
procedo a sua reforma de ofício
.

O
art. 49, do CPB
, assim prevê:

“Art. 49
- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”.

Segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt:
“(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixado no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de forma proporcional a pena corporal aplicada, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).”
(Sentença Penal Condenatória, Ed. Podvim. Pag. 127).

Ora, a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante.

Assim, vejamos:

A pena da
primeira fase
, restou aplicada em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase
, resta a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, com o pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
terceira fase
, resta a pena concreta definitiva e final em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, com o pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho ainda, a demais cominações aplicadas pelo Magistrado
a quo
.

Ademais, quanto a participação de menor importância, observo que não há procedência.

De todo o arcabouço probatório, vejo que a participação da ré foi ativa no crime tendo em vista que em sede policial, a própria acusada afirmou ter adentrado no imóvel pelos fundos para subtrair bens, já em juízo, a afirmou que estava dando apoio para a sua comparsa “Leidinha”.

No caso dos autos, não há que se reconhecer a referida causa de diminuição, já que a acusada e sua comparsa cometeram o crime em unidade de desígnios, cada um desempenhando fundamental papel no cometimento do delito, o que torna inviável o reconhecimento da participação de menor importância.

Outrossim, a apelante participou ativamente do delito, vez que adotou postura de vigilância e prontidão, em verdadeira divisão de tarefas, hipótese que concretiza coautoria no crime, forte na teoria do domínio do fato.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, §1° C/C §4°, I E IV E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1. ... (omissis)

2. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA (ARTIGO 29. S1°. DO CÓDIGO PENAL) DO APELANTE LUCIANO DOS SANTOS. DESPROVIMENTO.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÊNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. NO CASO, O APELANTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO DELITO, VEZ QUE ADOTOU POSTURA DE VIGILÂNCIA E PRONTIDÃO AO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO, EM VERDADEIRA DIVISÃO DE TAREFAS, HIPÓTESE QUE CONCRETIZA COAUTORIA NO CRIME, FORTE NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO
.

3. ... (omissis)

4. ... (omissis)

5. ... (omissis)

(6340255, 6340255, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15) - (Grifei)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reanalisar a circunstância judicial conduta social, sem modificar a pena corporal aplicada, e redimensionar de ofício, a pena de dias-multa aplicada, restando a pena
concreta definitiva e final em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022